Tribunal: STF
Processo: HC 221360
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME FECHADO: ADEQUAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA. ORDEM DENEGADA.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão mediante o qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial nº 1.963.450/RJ.



    2. Colhe-se dos autos que a paciente foi condenada à pena de 7 anos e 7 meses de reclusão, no regime inicial fechado, além do pagamento de 591 dias-multa, ante a prática do crime do art. 33, caput, c/c o art. 40, inc. I, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico transnacional de drogas).



    3. O Tribunal Regional Federal da 2ª Região deu parcial provimento aos recursos de apelação, embargos declaratórios e embargos infringentes formalizados pela defesa, ficando a pena definida em 6 anos de reclusão, no regime fechado, e pagamento de 591 dias-multa.



    4. No STJ, o Relator deu parcial provimento ao recurso especial da defesa. Refazendo a dosimetria, fixou a pena-base em 6 anos e 3 meses de reclusão, ante o mínimo de 5 e o máximo de 15 anos, além de 625 dias-multa, referindo-se à natureza e à quantidade de droga apreendida (4,46 quilos de cocaína). Na segunda fase, em virtude da confissão, reduziu a sanção em 1/6, tornando-a definitiva no patamar de 5 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, mantido o regime fechado, acrescidos de 520 dias-multa.



    5. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública da União argumenta ser cabível regime mais brando. Aponta a ocorrência de bis in idem, dizendo terem sido levadas em consideração a quantidade e a natureza de droga para exasperar a pena-base e justificar a imposição do regime fechado. Alude aos enunciados nº 718 e nº 719 da Súmula do STF. Postula a fixação do regime aberto.



    É o relatório. 



    Decido.  



    6. Na fixação do regime de cumprimento da pena, conforme o art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, são levados em consideração o patamar da condenação, a reincidência e as circunstâncias judiciais, atentando-se, no caso de tráfico de drogas, para a preponderância daquelas previstas no art. 42 da Lei nº 11.343, de 2006, quais sejam, “a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”.



    7. O Ministro Relator, no STJ, elevou a pena-base da paciente com base na quantidade e na natureza de droga apreendida (4,46 quilos de cocaína). Reportando-se a tais circunstâncias judiciais negativas, definiu o regime fechado. Confira-se:



    “Passo, portanto, à nova dosimetria da pena imposta à recorrente. 



    Na primeira etapa, mantenho a pena-base em 6 anos e 3 meses de reclusão, mais 625 dias-multa, pela qualidade e grande quantidade da droga apreendida – 4,460Kg de cocaína.



(...)



    Seguindo, quanto à identificação do modo inicial de cumprimento de pena, necessário à prevenção e à reparação da infração penal, cabe salientar que o magistrado deve expor motivadamente sua escolha, atento às diretrizes do art. 33 do Código Penal, e, na hipótese de condenado por crime de tráfico de drogas, ao disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, segundo o qual serão consideradas com preponderância a natureza e a quantidade de substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente sobre as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal. 



    Dessa forma, embora a recorrente seja primária e a pena tenha sido estabelecida em patamar inferior a 8 anos de reclusão, o modo inicial fechado (imediatamente mais grave segundo o quantum da sanção aplicada) é o adequado à espécie, tendo em vista a aferição desfavorável de circunstâncias judiciais (quantidade e natureza da droga apreendida - 4,460Kg de cocaína).” (e-doc. 2, p. 70; grifos nossos).



    8. Assim, embora a pena final tenha resultado em quantum inferior a 8 anos (5 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão), não há constrangimento ilegal ou ofensa aos verbetes sumulares nº 718 e nº 719 na definição do regime fechado. 



    9. Nessa linha é a jurisprudência pacífica de ambas as Turmas desta Corte. A propósito, destaco:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes. 2. A fixação do regime inicial de cumprimento de pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não estão condicionados ao quantum da reprimenda, mas ao exame das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e, no caso de tráfico de drogas, do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, conforme expressa remissão do art. 33, § 3º, e do art. 44, III, do mesmo diploma legal. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.



    (HC nº 186.463-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 23/11/2020, p. 07/12/2020; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. MERA REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIORMENTE SUBMETIDA AO EXAME DESTA CORTE. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO DE DROGAS. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. REGIME SEMIABERTO E NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inexiste reparo a ser realizado na decisão agravada que nega seguimento a habeas corpus por reputá-lo mera reiteração de impetração anteriormente ajuizada quando ambas as ações tenham essencialmente os mesmos argumentos e ataquem os fundamentos do mesmo ato coator, ainda que a segunda impetração também indique formalmente como ato impetrado uma segunda decisão, não atacada pela parte impetrante, contudo, em seu arrazoado. 2. A fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo, com valoração negativa de algumas das circunstâncias judiciais, notadamente a natureza e a quantidade da droga, autoriza tanto a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso do que o aberto – art. 33, § 3º, do CP – quanto a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos – art. 44, III, do CP. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”.



    (HC nº 208.748-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 09/05/2022, p. 09/06/2022; grifos nossos).



    10. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator